Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a declaração de inexistência de débito relativo a verbas derivadas do encerramento, por sua iniciativa, do contrato temporário de trabalho de médica.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu que não havia previsão legal ou contratual para a cobrança de multa em razão do cumprimento de aviso prévio, como também da necessidade de se abater do valor cobrado 19 dias trabalhados no último mês e outras cobranças relacionadas com Imposto de Renda, contribuição previdenciária e 13o salário.
4. Lado outro, as razões recursais repetem a peça de defesa, inclusive com as argumentações genéricas quanto ao direito da administração pública de ser ressarcida de valores indevidamente recebidos. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere às verbas que foram objeto de detalhado exame pela magistrada na origem e que resultaram na declaração de inexistência de débito.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.